Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO SANEADORA NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO.
1. Nos termos do art. 370, parágrafo único, o indeferimento das provas requeridas pelas partes exige decisão devidamente fundamentada a fim de demonstrar a inutilidade da dilação probatória.
2. A ausência de decisão saneadora fundamentada com a fixação dos pontos controvertidos impõe a nulidade parcial do processo, nos termos dos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do CPC.
3. Preliminar de nulidade parcial do processo suscitada de ofício. Apelações prejudicadas. Maioria.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}